Tribunal: TJPA
Processo: 0812093-11.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812093-11.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARLUCIA FERREIRA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do vínculo de natureza precária firmado com servidora contratada como professora, condenando o ente público ao pagamento de FGTS referente aos últimos cinco anos, com correção monetária pelo IPCA-E. A sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais a serem definidos em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da apelada é nula por desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS, mesmo diante da nulidade do vínculo; (iii) determinar o índice aplicável à correção monetária do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de comprovação de situação transitória e excepcional, aliada à natureza permanente da função de professora, caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, contrariando os requisitos constitucionais do art. 37, IX, CF/1988, conforme jurisprudência do STF (Tema 612).

4.
A contratação precária, quando realizada à margem dos preceitos constitucionais, não gera vínculo jurídico válido, mas assegura o direito ao recebimento do FGTS pelos serviços efetivamente prestados, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e conforme decidido pelo STF nos Temas 191 e 916.

5.
A correção monetária dos valores do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

6.
A mínima sucumbência da parte autora não afasta a condenação integral do Município ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem definidos na fase de liquidação, considerando-se inclusive o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 4º, II, e § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária para função permanente e com renovações sucessivas configura burla ao concurso público e implica nulidade do vínculo.

2.

É devido o pagamento do FGTS ao contratado temporariamente de forma irregular, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.
A Taxa Referencial – TR é o índice aplicável à correção monetária dos valores de FGTS, conforme entendimento firmado pelo STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, no sentido de reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812093-11.2019.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO: QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA (OAB/PA 9.433) e OUTRO

APELADA: MARLÚCIA FERREIRA MIRANDA

ADVOGADO: MARCELO SANTOS MILECH (OAB/PA 15.801) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão inicialmente deduzida, para condená-lo ao pagamento do FGTS dos últimos cinco anos, decorrente de vínculo precário declarado nulo. Estabeleceu-se a correção monetária da verba fundiária pelo IPCA-E e condenou-se o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cujo valor será fixado na fase de liquidação.

Em resumo, aduziu ser necessário aguardar o julgamento da ADI 5090/STF. Defendeu a legalidade da contratação precária, afirmando não existir previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação da apelada com a administração municipal.

Finalizou requerendo que seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão do autor. Caso contrário, pediu que fosse aplicada a Taxa Referencial como índice de correção.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença, para desprover o recurso majorando os honorários advocatícios sucumbenciais.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Preliminarmente, desnecessário o sobrestamento requerido considerando a conclusão do julgamento da ADI 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

Dito isso, no mérito, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve qualquer comprovação pela municipalidade da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada. Ademais, a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente (Professora) estava inserida no serviço ordinário da administração.

O período de duração desse vínculo precário, sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas,
apenas para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Tendo o autor/apelado sucumbido em parcela mínima do pedido o ente público deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC) .

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/07/2025